Tribunal: STF
Processo: ARE 1473011
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de reconsideração apresentado contra decisão pela qual neguei seguimento a recurso extraordinário com agravo, porquanto interposto o RE contra decisão monocrática de relator.



    De início, observo já haver transitado em julgado o processo, em razão da não interposição do pertinente agravo interno. Não obstante, em observância ao princípio da boa-fé processual, passo à análise do alegado pela parte. 



    Em manifestação, a parte recorrente apresentou pedido de reconsideração, sob a alegação de que “a no caso em tela foi PROVIDO em DESPACHO DE PÁGS. 71 no Agravo de Instrumento por Fungibilidade de Recurso, eis que de forma equivocada foi colocado como Recurso Especial, porém no corpo do Recurso Interposto as Razões Recursais são de Âmbito Constitucional e portanto deverão serem reconhecidos e Decididos por esta Suprema Corte”. 



     



    Ocorre que, em acompanhamento processual eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, é possível constatar que essa fungibilidade foi observada em relação à interposição do agravo do art. 1.042 do CPC (despacho de 12.09.2023, nos autos de origem). Esse equívoco processual foi superado na remessa dos autos ao STF, com a apreciação do recurso nesta Corte. 



    Tal fato não alterou a análise da circunstância de que o recurso extraordinário foi interposto de decisão monocrática de Relator que indeferiu inicial em ação rescisória.



    Ante o exposto, nada há a prover. 



    Certifique-se o trânsito em julgado, publique-se e baixem-se os autos independentemente de manifestação das partes. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente